Tribunal: TJBA
Processo: 8075770-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075770-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: JUAREZ ALMEIDA NOGUEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA INDEPENDENTE DA MATÉRIA DA PRETENSÃO VEICULADA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS contra decisão interlocutória do juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, que declinou da competência em favor da 1ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos da Ação nº 8002694-18.2021.8.05.0141. 2. A agravante sustentou a competência da vara cível para processar e julgar a ação de constituição de servidão administrativa, ressaltando ser empresa de economia mista prestadora de serviço público, com natureza jurídica de direito privado. 3. Afirmou que ajuizou diversas ações semelhantes em outras comarcas, todas tramitando regularmente perante varas cíveis. 4. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido, reconhecendo-se a competência da vara cível. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir a vara competente – se a Vara da Fazenda Pública ou a Vara Cível – para o processamento de ação de instituição de servidão administrativa proposta por empresa de economia mista de direito privado prestadora de serviço público. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) estabelece no art. 70, inciso II, que compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar causas em matéria administrativa nas quais figurem como parte o Estado da Bahia, seus Municípios, autarquias ou fundações. 7. O critério adotado pela LOJ é subjetivo, e não objetivo, sendo a competência fixada em razão da qualidade da parte e não da natureza da matéria. 8. A agravante é empresa de economia mista com personalidade jurídica de direito privado, não se enquadrando entre os sujeitos indicados no art. 70, II, da LOJ, motivo pelo qual deve prevalecer a competência residual da vara cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a competência da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA. 10. Tese de julgamento: Compete à vara cível o processamento e julgamento de ação de instituição de servidão administrativa ajuizada por empresa de economia mista com personalidade jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, em razão do critério subjetivo estabelecido pela Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075770-08.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e como apelada JUAREZ ALMEIDA NOGUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.